Tribunal: TJDFT
Processo: 0731380-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0731380-62.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA CECILIA PRATES ELY AGRAVADO: MARCUS VINICIUS DO NASCIMENTO AMORIM D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARIA CECILIA PRATES ELY contra decisão proferida pelo Juiz 2a Vara Cível de Águas Claras que, na ação de indenização por danos materiais (venda de imóvel com metragem a menor) no 0707018-67.2021.8.07.0020, ajuizada por MARCUS VINICIUS DO NASCIMENTO AMORIM, indeferiu o pedido de produção de prova testemunhal e determinou o desentranhamento de documento nos seguintes termos (ID 125352389 autos de origem): Trata-se de pedido de “esclarecimentos” de decisão saneadora, na qual pretende elastecer o ponto controvertido da lide, bem como para provocar a realização de prova testemunhal. Dito isso, com a devida vênia, cumpre destacar que o pedido de esclarecimentos da decisão saneadora não deve ser utilizado como sucedâneo de recurso, tampouco com a finalidade de modificar a decisão por meio de simples petitório como pretende a parte requerida. Note-se que a intenção do petitório é modificar o ponto controvertido descrito na decisão saneadora, o meio de prova definido com base no art. 370 do CPC e ainda rediscutir temáticas que devem ser provadas por outros meios de prova. Exemplo disso é a sugestão para discutir se o demandante tinha pleno conhecimento das reais dimensões de todos os cômodos do imóvel. Ocorre que há contrato formal firmado pelas partes (prova documental), onde constam cláusulas expressas sob o meio em que o negócio restou firmado (modalidade ad corpus ou ad mensuram). Em outros termos, na forma do art. 443, inciso I do CPC, não há necessidade de prova testemunhal quando há nos autos documento com informações atinentes a pontos discutidos nos autos. Outrossim, saber se a dimensão do engloba a metragem da vaga de garagem também é matéria que dispensa instrução probatória, visto que a certidão de ônus reais do imóvel, documento imbuído de fé pública, a qual inclusive tem trecho colacionado no contrato de compra e venda já traz tal informação. Por fim, há de se acolher somente o erro material presente no dispositivo do pronunciamento judicial relatado. Dispositivo Forte nessas razões, rejeito parcialmente pedido de ajustes apresentado pela parte requerida, acolhendo este para sanar o erro material indicado, mantendo-se no mais íntegra a decisão saneadora. Assim, ao ID 120640549 - Pág. 3, onde se lê: Rejeito o pedido da parte requerida para expedição de ofício à autoridade policial para apuração de crime ou expedição de certidão de inteiro teor para tal finalidade, bem como para retirada de sociedade do imóvel.(sublinhei) Leia-se: Rejeito o pedido da parte autora para expedição de ofício à autoridade policial para apuração de crime ou expedição de certidão de inteiro teor para tal finalidade, bem como para retirada de sociedade do imóvel. Com isso, reitero a intimação das partes, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestarem sobre o interesse na produção de prova pericial, caso em que, havendo interesse, deverão, desde logo, apresentar seus quesitos, QUE DEVEM SE ALINHAR UNICAMENTE AO PONTO CONTROVERTIDO DA PROVA PERICIAL – DEFINIÇÃO DA METRAGEM DO IMOVEL - e indicar assistente técnico. A decisão foi ratificada após a rejeição de embargos de declaração opostos (ID 134435801 autos de origem): Primeiramente, deve o documento de ID 128675180 ser desentranhado dos autos, por se tratar de prova documental juntada após saneamento do feito, afrontando o exposto no art. 434 do CPC. Ademais, mesmo se se considerar a escritura pública como documento novo emitido em 06/2022, nota-se que o seu teor atesta fatos pretéritos, ou seja, emitem juízo de valor de terceiros sobre atos praticados pelo autor no momento da venda do imóvel, momento este bem antecedente ao ajuizamento da ação e, por lógica, da apresentação da contestação aos autos, convalidando mais ainda a intempestividade da juntada, posto que também não atende o teor do art. 435 do CPC. No que se concerne ao pedido de parcelamento dos honorários, tem-se também pela sua rejeição, posto que o art. 465, §4o do CPC concede a possibilidade de adiantamento de 50% do valor dos honorários AO PERITO e não o parcelamento deste como sugerido pelo réu, senão vejamos: Art. 465, § 4o O juiz poderá autorizar o pagamento de até cinquenta por cento dos honorários arbitrados a favor do perito no início dos trabalhos, devendo o remanescente ser pago apenas ao final, depois de entregue o laudo e prestados todos os esclarecimentos necessários. Forte nessas razões, determino a exclusão do documento de ID 128675180, ante a sua juntada intempestiva nos autos. Indefiro o parcelamento dos honorários periciais. Concedo derradeiro prazo de 15 dias ao requerido para efetuar o depósito dos honorários, sob pena de preclusão e julgamento do feito no estado em que se encontra. Em suas razões recursais a agravante afirma, em síntese, a necessidade da prova testemunhal para o deslinde da controvérsia. Afirma que a prova oral demonstrará que o autor/agravado tinha total conhecimento da real metragem do imóvel antes de formalizar a aquisição. Assevera que o desentranhamento dos documentos juntados após a contestação não só refletem o cerceamento de defesa como ferem a equidade processual, pois foram admitidos documentos juntados pelo autor em replica. Argumenta tratar-se documento novo destinado a fazer contraprova às produzidas nos autos. Requer, a seja atribuído efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo regular. É o breve relatório. DECIDO. O atual Código de Processo Civil visa dar maior efetividade ao processo judicial, ao inserir normas que torna hígida a decisão interlocutória até a apreciação de eventual recurso de apelação. Deveras, o Legislador editou a norma do art. 1.015 do CPC, "in verbis": Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. José Miguel Garcia Medina, ao comentar a norma do art. 1.015 do Código de Processo Civil, verbera: O agravo de instrumento, à luz do CPC/2015, é cabível somente nas hipóteses previstas em lei. Disso resulta a taxatividade do cabimento do agravo de instrumento. Cabe agravo de instrumento nos casos enumerados no art. 1.015 do CPC/2015 e, também, nas demais hipótese previstas em lei (cf. art. 1.015, inc. XIII do CPC/2015). (...) Vê-se que, embora taxativo, o rol de hipóteses de cabimento do agravo de instrumento é bastante amplo. De algum modo, procurou o legislador antever, com base na experiência haurida na vigência da lei processual revogada, os casos em que, sob a nova lei, justificariam a recorribilidade imediata da decisão interlocutória” (MEDINA, 2016:1398). Amparada nessa premissa, depreende-se que o recurso de agravo de instrumento é cabível somente nas hipóteses previstas em lei, resultando na taxatividade deste inconformismo recursal. In casu, a agravante interpôs recurso de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a produção de prova oral e determinou o desentranhamento de documentos. Constata-se, pois, que o ato judicial impugnado pela recorrente não se amolda a nenhum dos incisos acima transcritos. Sobre o tema, confira-se os seguintes precedentes desta egrégia Corte em situação análoga, verbis: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. INDEFERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A ÓRGÃOS PÚBLICOS E DESENTRANHAMENTO DE DOCUMENTOS. MITIGAÇÃO DO CRITÉRIO TAXATIVO (CPC 1.015) INDEVIDA, NO CASO. 1. A decisão, na fase cognitiva, estranha ao rol do CPC. 1.015 que prevê, taxativamente, as hipóteses que comportam a espécie recursal em questão não enseja agravo de instrumento, por ser estranha ao rol taxativo do CPC 1.015. 2. A atenuação do critério legal restritivo é medida excepcional, reservada para enfrentar dano grave e irreversível que implique a inutilidade de eventual apelação. O caso sub judice não configura essa situação de urgência. (Acórdão 1407123, 07244229420218070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2022, publicado no DJE: 29/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ART. 1.015 DO CPC/2015. 1. Como regra, é vedada a interpretação extensiva do rol previsto no art. 1.015 do CPC/2015, tendo o Superior Tribunal de Justiça admitido a mitigação de sua taxatividade, desde que constatada urgência que tornaria inútil o julgamento da questão como preliminar de apelação (REsp no 1.704.520/MT). 2. No caso, não se pode concordar com a alegação de que o indeferimento da prova testemunhal trará à Autora dano irreversível ou prejuízo processual, capaz de inutilizar o julgamento da questão no recurso de apelação. 3. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1381756, 07255184720218070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2021, publicado no PJe: 9/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1015/CPC. ROL TAXATIVO. EMBARGOS A EXECUÇÃO. PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TEMA 988. URGÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. DESPROVIMENTO. 1. Não cabe agravo de instrumento contra decisão judicial que não se enquadra nas hipóteses previstas no rol do art. 1015 do CPC. 2. O imperativo legal se aplica às inteiras aos embargos à execução, haja vista a sua natureza de ação autônoma de conhecimento, cuja matéria de defesa poderá ser revista em sede de apelação, caso não elencada como hipótese de cabimento do agravo de instrumento. 3. A mitigação ao rol previsto no art. 1.015 do CPC, ocorrida em razão do julgamento do REsp no 1.696.396/MT, pela sistemática dos recursos repetitivos - Tema 988, requer a presença da urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que não se observa no caso dos autos, considerando que eventual cerceamento de defesa, pelo indeferimento de prova testemunhal, poderá ser arguida em preliminar do recurso de apelação. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1386763, 07166637920218070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no DJE: 1/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGA SEGUIMENTO. MATÉRIA. DECISÃO. INDEFERE. PROVA TESTEMUNHAL. NÃO CABIMENTO. ROL TAXATIVO. URGÊNCIA. NÃO DEMONSTRADA. 1. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator "não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida" 2. No intuito de assegurar a agilidade aos processos judiciais, o atual Código de Processo Civil estabeleceu um rol taxativo de decisões agraváveis, sendo resguardada à parte a possibilidade de reiterar a matéria em preliminar de apelação ou em contrarrazões de apelo, conforme art. 1.009, §1o, do CPC/2015. 3. O indeferimento de prova testemunhal considerada desnecessária em primeiro momento pelo Juízo a quo, além de não constar no rol disposto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, não apresenta urgência na sua análise, desautorizando a interposição de Agravo de Instrumento. 4. Demonstrada a ausência de urgência, não se divisa possibilidade de se mitigar a taxatividade do cabimento do agravo de instrumento, em consonância com a tese firmada pelo c. STJ em julgamento de recurso repetitivo catalogado sob o Tema 988 (REsp n. 1.696.396). 5. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1367909, 07154763620218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 16/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. MATÉRIA NÃO DISPOSTA NO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. O Egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). 2. O indeferimento de prova testemunhal considerada desnecessária pelo Juízo a quo, além de não constar no rol disposto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, não apresenta urgência na sua análise, desautorizando a interposição de Agravo de Instrumento. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1347195, 07032751220218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2021, publicado no DJE: 22/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Embora o Superior Tribunal de Justiça tenha entendido ser possível mitigar a taxatividade do rol citado, em sede de recurso repetitivo (REsp n.o 1.704.520/MT), verifica-se que a hipótese em análise não apresenta urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, necessária para o abrandamento pretendido. Ademais, o decisum impugnado não estará acobertado pelo fenômeno processual da preclusão, podendo a esta insurgência ser reprisada em sede de preliminar de eventual recurso de apelação da parte (requerida ou autora), ora agravante (inteligência do art. 1.009, §1o, CPC-2015). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília, setembro de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora